Tribunal: TCU
Processo: 034.211/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 718/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Elizabeth Nester (R004, peças 153-155) contra os termos do Acórdão 18168/2021-TCU-Segunda Câmara , que não conheceu do pedido de reexame interposto pela recorrente contra decisão que considerou ilegal ato de reversão de pensão especial de ex-combatente emitido em seu favor (peça 149), por restar intempestivo em período superior a cento e oitenta dias (peça 149). considerando que, nos termos do artigo 278, § 4o, do Regimento Interno do TCU, "não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto". considerando que, com fundamento no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, a interposição de recurso, ainda que venha a não ser conhecido, gera preclusão consumativa, o que torna inviável a pretensão de se rediscutir a decisão de mérito havida, uma vez que o Acórdão 18168/2021-TCU-Segunda Câmara não conheceu do pedido de reexame contra a deliberação que apreciou o ato inicial; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de não conhecer do presente recurso (R004), por ser a segunda vez que a recorrente o interpõe; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em não conhecer o pedido de reexame interposto por Elizabeth Nester (R004), em razão da inadequação, nos termos dos artigos 278, § 4o, e 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, do Regimento Interno do TCU, devendo-se dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 034.211/2019-5 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Recorrente: Elizabeth Nester (XXX.107.339-XX). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica (); Eliane Nester (XXX.525.499-XX); Elizabeth Nester (XXX.107.339-XX); Elizabeth Nester (XXX.107.339-XX); Jussara Maria Bonifacio da Silva (XXX.962.137-XX); Jussara Maria Bonifacio da Silva (XXX.962.137-XX); Lucineia Aparecida Santos (XXX.904.216-XX); Maria Olga Rodriguez Teixeira (XXX.759.670-XX); Maria Terezinha Baytack Beltrao de Castro (XXX.449.697-XX); Maria Terezinha Baytack Beltrao de Castro (XXX.449.697-XX); Myrian Ferraz Costa (XXX.422.068-XX); Neide Terezinha Ceccon Friedrich (XXX.948.479-XX); Rosani Baytack Alves Ribeiro Fernandes (XXX.516.307-XX); Rosely Vieira (XXX.808.519-XX); Silvia dos Passos Pinheiro (XXX.544.359-XX); Telmelita Vieira Kruger (XXX.257.609-XX); Wilma Regina Nester (XXX.386.439-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Maria Luci Sucla (8.155/OAB-PR), representando Elizabeth Nester; Tiago Mascarenhas da Costa Marques (205.521/OAB-RJ), representando Maria Terezinha Baytack Beltrao de Castro; Augusto Fernandes Lima Leitao (214935/OAB-RJ) e Carolina Sampaio Dias (127.943/OAB-RJ), representando Jussara Maria Bonifacio da Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.